Tribunal: TJPA
Processo: 0808977-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808977-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANNA BARBOSA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0808977-49.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: ANNA BARBOSA DA SILVA
(ADVOGADA SILVANA BARBOSA DA SILVA – OAB/PA Nº 26.286)

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A.
(ADVOGADOS RODRIGO FRASSETTO GOES – OAB/PA Nº 20.953-A; GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI – OAB/PA Nº 20.951-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DA NÃO CONSTITUIÇÃO DE MORA. IMPROCEDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a decisão agravada quando constatado que os requisitos para a concessão da liminar estão presentes, quais sejam, contrato válido, inadimplemento do devedor e sua constituição em mora.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808977-49.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: ANNA BARBOSA DA SILVA
(ADVOGADA SILVANA BARBOSA DA SILVA – OAB/PA Nº 26.286)

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A.
(ADVOGADOS RODRIGO FRASSETTO GOES – OAB/PA Nº 20.953-A; GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI – OAB/PA Nº 20.951-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento Com Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por
Anna Barbosa da Silva
, em face de
Banco RCI Brasil S.A
., diante de seu inconformismo com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação.

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser suspensa e posteriormente integralmente reformada, primeiro porque a mora não teria sido comprovada e, segundo, porque estaria adimplente com todas as parcelas do contrato.

Distribuídos os autos, inicialmente, ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, todavia, diante do seu afastamento funcional temporário, foram redistribuídos para o Des. Constantino Augusto Guerreiro exclusivamente para análise do pedido de efeito suspensivo, o qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Por último, redistribuído o feito a minha relatoria, oportunidade em que determinei a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, tendo transcorrido
in albis
seu prazo.

É o relatório
. Sem revisão final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento na Sessão Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0808977-49.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: ANNA BARBOSA DA SILVA
(ADVOGADA SILVANA BARBOSA DA SILVA – OAB/PA Nº 26.286)

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A.
(ADVOGADOS RODRIGO FRASSETTO GOES – OAB/PA Nº 20.953-A; GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI – OAB/PA Nº 20.951-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,

conheço deste recurso,
mantendo o deferimento da justiça gratuita em sede de 1º grau.

Na linha do pontuado pelo Des. Constantino Augusto Guerreiro quando da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (datada de 13/12/2021),
não vislumbro motivos para
, neste momento processual,
modificar a decisão agravada
, devendo permanecer intacta, competindo ao Juízo natural, após a devida instrução processual, examinar o mérito da ação originária.

É de conhecimento geral que a tutela de urgência encontra amparo no art. 300,
caput
, do CPC/15, o qual estabelece como pressupostos a existência de substratos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso,
os documentos acostados aos autos revelam que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato, tendo sido devidamente recebida, sendo, conforme entendimento do Tribunais Pátrios, desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
Ocorrência.
É suficiente para a comprovação da mora o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, ainda que recebida por terceiro.
Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Prova de inadimplemento contratual e mora da Ré. Presentes os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão. Manutenção da r. decisão interlocutória. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP
- AI: 21440598120228260000 SP 2144059-81.2022.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 20/10/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022 - grifei).

De mais a mais,
no tocante à alegação de pagamento das parcelas, verifico que, em relação à primeira parcela (a qual originou o ajuizamento da ação), o beneficiário constante no comprovante de pagamento difere daquele constante no boleto.

Destarte, ainda que a agravante alegue ter sido vítima de suposta fraude, entendo que compete ao Juízo natural, após ouvir ambas as partes e examinar as provas coligidas aos autos, esclarecer melhor os fatos, concluindo ou não pelo pagamento no prazo.

Ante o exposto,
conheço do
recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão agravada
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/03/2023